Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717771-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO JOSE BOLIVIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BC COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0709974-84.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de comunicação nos autos n. 0707002-44.2019.8.07.0001 do valor atualizado da penhora no rosto dos autos. A empresa agravante requer a reforma da decisão, uma vez configurado bis in idem na aplicação de atualização monetária e juros de mora sobre o montante penhorado e depositado nos autos n. 0707002-44.2019.8.07.0001, oferecido pela agravante. Destaca que o exequente, ora agravado, concordou com a penhora do valor depositado em outro processo, sabendo que aguardaria o trânsito em julgado, não havendo que se falar em mora. Sustenta que os juros e correção monetária não devem incidir sobre o valor penhorado, dado que o montante está depositado em conta judicial, na qual incide a atualização devida. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada para afastar a aplicação de correção monetária e juros do valor depositado, e/ou, que o regime de encargos aplicado seja o mesmo conferido ao depósito judicial. Preparo recolhido ID 26160630. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Inicialmente, indefiro pedido, por ora, pedido de transferência dos valores penhorados no rosto dos autos 0707002-44.2019.8.07.0001, eis que naquele processo ainda há discussão sobre o valor devido. Ainda está em fase de liquidação de sentença. Por outro lado, defiro pedido de comunicação nos autos do processo 0707002-44.2019.8.07.0001 do valor atualizado da penhora no rosto dos autos, qual seja R$ 293.471,46 (duzentos e noventa e três mil e quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos). Ao cartório para que anexe cópia desta decisão nos autos supracitados, bem como proceda as devidas anotações. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não compete ao devedor a atualização dos valores depositados em juízo. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014) Em que pese a recente proposta de revisão dessa tese firmada para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor, houve apenas a determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito. Dessa forma, ainda vigente a tese do repetitivo que se baseia no entendimento de que os valores depositados em juízo ficam fora da esfera de disponibilidade da parte executada, permanecendo vinculados à satisfação da obrigação exequenda. E, não havendo oposição do devedor quanto ao levantamento dos valores depositados, afasta-se a mora, seguindo o entendimento do art. 396 do Código Civil. Necessário destacar que os valores penhorados foram depositados em processo diverso e que o entendimento firmado no repetitivo não se aplica, em regra, a tais casos, já que há mera expectativa de direito do credor. Entretanto, no caso específico dos autos, a penhora está garantida por valores depositados judicialmente, devendo ser aplicado o regime dos encargos estabelecido no repetitivo, devendo ser imputada à instituição financeira a responsabilidade pelos juros e correção monetária do valor executado, já que o valor está devidamente depositado em conta judicial e indisponíveis ao devedor, devendo ser afastada a mora. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALOR DEPOSITADO EM PROCESSO DIVERSO E VINCULADO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ORA EXEQUENDO. JUROS E CORREÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA IMPOSSIBILITADA. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se os argumentos recursais confrontam direta e especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida. 2. A leitura dos artigos 304 e 394 do CC e 904, I do CPC não pode ser feita isoladamente, impondo-se a apreciação conjunta dos demais dispositivos legais afetos às peculiaridades do caso em concreto. À luz do artigo 396 do CC, entende-se não estar configurada a permanência da mora na hipótese em que não houver oposição pelo devedor quanto ao levantamento dos valores pelo credor (isto é, quando não houver resistência da parte executada quanto à satisfação do crédito exequendo desde que, frise-se, já se encontrar o crédito devidamente garantido pelo depósito judicial). 3. O regime do depósito judicial, no qual a instituição financeira é incumbida dos juros e correção monetária, não se aplica, em regra, à penhora no rosto dos autos em razão desta caracterizar, a princípio, mera expectativa de direito, caso em que o devedor permanece responsável pelos juros da mora e correção. 4. Contudo, quando a penhora no rosto dos autos de processo diverso já estiver garantida por valores depositados judicialmente, entende-se que o regime dos encargos aplicados sobre o valor vinculado à penhora deve ser o mesmo conferido ao depósito judicial. 5. Ausente contrato de serviços advocatícios firmado pela parte patrocinada, mas apenas por terceiro estranho à lide, resta inviabilizado o pleito de reserva de honorários contratuais. 6. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1301154, 00326620420078070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALOR EFETIVAMENTE TRANSFERIDO PARA A CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A partir do momento em que, em função da penhora ordenada no Cumprimento de Sentença, o valor sai da esfera de disponibilidade dos Devedores e ingressa em contas judiciais - ainda que correspondentes a outros Feitos - não subsiste a responsabilidade dos Executados pela atualização do valor, nem mesmo pela demora para que a quantia chegue ao poder do Credor. 2 - A responsabilidade dos Devedores pela correção monetária e pelos juros moratórios encerra-se no momento em que, por meio da constrição judicial (penhora no rosto dos autos), o depósito judicial (mesmo que em outro Feito) se vincula ao pagamento da dívida discutida. Situação diversa ocorreria se a penhora no rosto dos autos se referisse a crédito do devedor cujo recebimento ainda não estivesse garantido por depósito. Em tal caso, a penhora no rosto dos autos recairia somente sobre uma simples possibilidade de recebimento, justificando-se a responsabilização do devedor pela mora e pela correção do valor. Diversamente, quando o dinheiro já está à disposição do Judiciário, vinculado a determinado pagamento, o devedor não tem mais responsabilidade sobre os encargos da dívida. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1153355, 07169651620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de junho de 2021 18:23:31. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador